Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do processo n. 0712083-84.2023.8.07.0016, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que providenciasse a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atendesse às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em seu recurso, postula o agravante a fixação de prazo para o cumprimento de obrigação de fazer. A tutela recursal foi deferida e fixado prazo de 24 horas ao Distrito Federal para providenciar a transferência (ID 44216883).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 44390913). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 44613413).
3. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante é portador de HIV, internado desde 01/03/2023, com quadro de piora no seu estado de saúde que culminou em choque séptico. Além disso, restou consignada no relatório médico a urgência de internação em leito de UTI, sob pena de risco de morte (Id. 4419758).
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
6. Assim, comprovado o risco de óbito do paciente, confirmo os efeitos da tutela antecipada já deferida.
7. Por fim, ressalto que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos e autos originários, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a internação, no prazo de 24 horas, da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.